Tribunal: TCU
Processo: 008.500/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6092/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.500/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adeildo Araujo de Carvalho (XXX.890.915-XX); Agnaldo Ferreira Lima (XXX.211.875-XX); Alda Maria Nascimento Santos (XXX.237.555-XX); Carlos Milton Tosta de Souza (XXX.827.385-XX); Israel de Jesus Sousa (XXX.833.845-XX); Joao Jose de Santana (XXX.532.345-XX); Joselita Maria Santos (XXX.404.215-XX); Maria do Carmo Lopes de Andrade Borges (XXX.709.845-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.